Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713735-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da petição de ID 72377288. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator